Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-67.2024.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-67.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SAFRA S.A

APELADO(S):

WALDIR PEREIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

5. A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos
termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

7. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

8. Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

9. Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

10. Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6o, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO SAFRA S.A., contra sentença (ID. 327745916 – Autos de Origem no 1000636-67.2024.8.11.0052), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] No caso em tela, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, uma vez que, embora tenha juntado cópia do contrato supostamente assinado pelo autor, não providenciou a realização da perícia grafotécnica determinada pelo juízo, o que seria essencial para comprovar a veracidade da assinatura”
.

[...]

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação ao contrato no 000011 001154;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da repetição simples do valor descontado indevidamente em face do autor até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Fica a ré autorizada a compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora, por força do empréstimo, também corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da ocorrência do crédito, nos termos da súmula 54 do STJ, calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Em face da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao procurador do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, por meio de ato
ordinatório, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
”
.

Em razões recursais (ID. 327745919), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1
-
Da insustentabilidade da sentença
e
do equivocado valor probante conferido à perícia
e
existência de outras provas
: alega que houve equívoco ao se basear na ausência de perícia grafotécnica para declarar a nulidade do contrato, pois teria apresentado documentos comprobatórios da regularidade da contratação;

2
-
Da ocorrência do instituto da
supressio
: sustenta que a parte autora permaneceu inerte por longo período, o que configuraria renúncia tácita ao direito de questionar a contratação;

3

-
Da ausência de má-fé e da inaplicabilidade da restituição em dobro: afirma que não houve conduta dolosa ou violação à boa-fé objetiva que justificasse a devolução em dobro dos valores descontados;

4
-
Da inexistência de dano moral: argumenta que não houve demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo indevida a indenização arbitrada.

5

– Redução
dos valores fixados a t
í
tulo de dano moral: o apelante, suscita, subsidiariamente, a redução dos valores fixados
por
entendê-los como exorbitantes.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 327745924)
e
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção da sentença com base na ausência de prova da contratação, na impugnação da assinatura e na responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(
ID. 327745919
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SAFRA S.A

APELADO(S):

WALDIR PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

a)
o banco-réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação questionada;

b)
deixou de realizar a prova pericial grafotécnica, ainda que regularmente intimado;

c)
a assinatura constante no contrato diverge, a olho nu, daquela constante na procuração do autor;

d)
reconheceu a ocorrência de fraude, declarando a inexigibilidade do contrato e determinando a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021;

e)
fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da insustentabilidade da sentença: do equivocado valor probante conferido à perícia
e
existência de outras provas

O recorrente sustenta que comprovou documentalmente a regularidade da contratação, com juntada de contrato e comprovante de transferência bancária.

O recorrido, por sua vez, impugna a validade do contrato, negando veementemente a assinatura aposta no documento e requerendo a realização de prova pericial grafotécnica.

Pois bem. No caso dos autos, o banco recorrente deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais, levando à preclusão da prova grafotécnica, a despeito de ser o principal interessado em comprovar a autenticidade do contrato.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).

Nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1061 do STJ, cabia à instituição financeira a demonstração inequívoca da veracidade da assinatura impugnada, o que não ocorreu
, sendo que a
simples juntada de cópia do contrato, desacompanhada de prova pericial, é insuficiente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo jurídico.

2. Da
ocorrência do instituto da
supressio

O apelante sustenta a aplicação da teoria da
supressio
, argumentando que a parte autora permaneceu inerte por período considerável após o início dos descontos em seu benefício previdenciário. Com base nesse lapso temporal, requer o reconhecimento de renúncia tácita ao direito de ação, sob o fundamento de que a inércia prolongada caracterizaria a perda superveniente da faculdade de contestar o negócio jurídico, nos termos da jurisprudência que ampara o instituto da
supressio
.

A tese de aplicação da teoria da
supressio

não merece prosperar.

A nulidade aqui reconhecida decorre de ausência de manifestação de vontade
válida da contratante
, sendo, portanto, absoluta. Nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil,
os
atos nulos não
são passíveis de
con
validação com
o tempo.

Aliás, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada nesse sentido, afastando a aplicação da
supressio
quando se trata de nulidade absoluta do negócio jurídico.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por pessoa judicialmente interditada, representada por seu curador, para declarar a nulidade de contratos bancários celebrados sem a devida representação legal, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado por pessoa absolutamente incapaz sem a intervenção de seu curador; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação do curador é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo inaplicável a teoria da
supressio
, que pressupõe negócio jurídico válido.

A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente ao deixar de observar a incapacidade civil do contratante, nos termos dos
arts
. 14 e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente para sua aplicação a cobrança indevida sem engano justificável, consoante entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS.

A privação de recursos financeiros essenciais decorrente de contratação inválida com pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da reparação integral.

A compensação do valor efetivamente recebido pela parte autora já foi determinada na sentença, não havendo interesse recursal sobre este ponto.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, sendo razoável a majoração prevista no §11o em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É nulo o contrato bancário celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação de seu curador legal, conforme art. 166, I, do Código Civil.

A teoria da
supressio
não se aplica a negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

Configura falha na prestação do serviço a ausência de verificação da capacidade civil do contratante por parte da instituição financeira, ensejando responsabilidade objetiva.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não comprovado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente da celebração de contrato nulo com pessoa interditada judicialmente prescinde de prova específica, caracterizando-se in
re

ipsa
.

É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo cabível sua majoração em grau recursal conforme o art. 85, §11o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, I; 169; CDC,
arts
. 14, §3o, I e II; 39, IV; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe

01.02.2019; TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1049681-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.04.2025.

(N.U 1003642-06.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Deste modo, entendo que este argumento
do apelante
não merece acolhimento.

3.
Da ausência de má-fé e da inaplicabilidade da restituição em dobro

No que se refere à tese recursal concernente à inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, não assiste razão à parte apelante, impondo-se a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira que promoveu descontos mensais em benefício previdenciário com base em contrato de cartão de crédito consignado.

2.O recorrente sustenta ter havido vício de consentimento, pois acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato;

(
ii
) se é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado;

(
iii
) se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente em dobro;

(
iv
) se houve dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a transferência de valores ao autor, mas sem evidência da entrega ou uso do cartão, tampouco prova da ciência inequívoca da contratação na modalidade consignada com RMC.

5. O contrato juntado pela instituição financeira não atende aos requisitos de clareza exigidos pelo art. 6o, III, e art. 46 do CDC, e a ausência de informação clara sobre o tipo de operação configura falha na prestação do serviço.

6. Conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT, é possível a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos próprios à taxa média de mercado do período, conforme o art. 170 do CC.

7. Nos termos da tese fixada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é cabível quanto aos valores descontados após 30/03/2021, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor; os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.

8. Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade, não há dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para:

(i) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertê-la em mútuo consignado tradicional;

(
ii
) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data;

(
iii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira contratada autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal com reserva de margem consignável.

2. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado.

3. A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 170, 421; CDC,
arts
. 6o, III, 14, 42,
p.u
., 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ,
EREsp
1413542/RS, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJMT, N.U. 1002753-21.2019.8.11.0015, j. 16/03/2022.

(N.U 1021978-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Nesse contexto,
conforme
ressaltado
na sentença
recorrida
,
os descontos se deram em período anterior e posterior a 30/03/2021, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS),
ao passo que
deve ser mantida a
repetição simples do indébito referente ao valor indevidamente descontado até a data
de 30/03/2021 e
,

após a referida data,
aplicada a
repetição em dobro.

Logo,
não acolho a tese
do
apelante
sobre este ponto.

4. Da
in
existência de dano moral indenizável

O apelante sustentou que não houve dano moral indenizável, argumentando que a situação se restringe a mero aborrecimento, decorrente de eventual falha administrativa, sem gravidade suficiente para ensejar indenização.

Assim, importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira no benefício previdenciário do requerente, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
cujo fato,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado,
conforme
os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, a falha na prestação dos serviços

trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente,
devendo ser indenizada.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário
são
capaz
es
de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual
caracteriza
o
dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Assim sendo, deve
m
ser rejeitad
os os argumentos d
a parte apelante.

5
. D
a

r
edução dos valores fixados a t
í
tulo de dano moral

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável
reduzir o valor
fixado a título de dano moral para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
uma vez que esse tem sido o patamar para situações análogas ao presente caso concreto,
atendendo-se
,
assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor
fixado a título de dano moral para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025